Tribunal: STF
Processo: ADI 6962
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Conselheiros e Auditores de Tribunal de Contas. Remuneração de auditor do tribunal de contas no desempenho da função de conselheiro. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna normas estaduais, ao argumento de que estabelecem vinculação remuneratória entre conselheiros de Tribunais de Contas e Ministros do Supremo Tribunal Federal e entre auditores e conselheiros de Tribunais de Contas.



    2. Pelo princípio da simetria, devem os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados perceber os mesmos vencimentos dos Desembargadores de Tribunal de Justiça, a teor dos arts. 73, § 3º, e 75 da CF. Precedentes.



    3. Não há inconstitucionalidade na norma que prevê que o subsídio mensal dos auditores será de noventa inteiros por cento do subsídio mensal dos conselheiros do Tribunal de Contas. Isso porque, quando não estão em substituição, os auditores desempenham as mesmas funções judicantes dos conselheiros – presidem a instrução de processos, são relatores naturais de processos de órgãos e ministérios a eles vinculados, autorizam auditorias, determinam inspeções, diligências, citações, entre outros – com a única diferença de que não compõem o colegiado. Trata-se de carreira que possui previsão constitucional específica, não se tratando de hipótese de vinculação remuneratória vedada constitucionalmente.



    4. Pedido julgado parcialmente procedente, com fixação de interpretação conforme a Constituição Federal do art. 1º da Lei nº 13.573/2015, do Estado de Santa Catarina, no sentido de que os Conselheiros do Tribunal de Contas fazem jus ao mesmo subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.